Tribunal: STF
Processo: MS 38943
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Litispendência. Tríplice identidade com impetração anterior, também submetida à presidência, para exame em sede de plantão nas férias coletivas. Inobservância do pressuposto processual da originalidade. Inicial indeferida. 



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Porto Franco/MA contra a Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, por meio da qual o Presidente do Tribunal de Contas da União, ad referendum do Plenário daquele órgão, aprovou, para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    2. A inicial da impetração defende, em síntese, que o ato impugnado, ao reduzir - de 1,4 para 1,2 - o coeficiente utilizado no cálculo da quota de recursos do FPM a serem repassados ao Município de Porto Franco/MA, no exercício de 2023, incidiu em ofensa às regras previstas nos arts. 102, II, da Lei nº 8.443/1992 e 2º, § 3º, da LC nº 91/1997, este acrescentado pela LC nº 165/2019. Consigna:



    “(...) o aspecto questionado diz com o uso de dados preliminares do censo de 2022, que somente estarão disponíveis em janeiro ou fevereiro, quando haverá a sua finalização.



    Diversamente de todos os anos, em que o IBGE utilizou o censo de 2010 com população estimada, este ano, de forma extemporânea - eis que publicado os dados e enviados ao TCU em 28 de dezembro de 2022 - foi apresentada uma prévia da população com base no censo inacabado de 2022.



    Resta claro que a mudança abrupta na metodologia realizada há 03 (três) dias do fim do exercício, sem que fosse concedido tempo hábil para que os Municípios contestassem os dados apresentados, vulnerou frontalmente o devido processo legal, o que acarretará prejuízos financeiros ao Autor, causando dano irreparável ou de difícil reparação.”



    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a probabilidade do direito vindicado, a parte impetrante, no intuito de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora, veicula as seguintes considerações:



    “(...) o perigo da demora deriva dos imediatos prejuízos financeiros que serão infligidos ao Impetrante e sua população, a partir de 1º/01/2023 (primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três), vez que para o exercício de 2023 calcula-se que a diferença de FPM do coeficiente seria de 0,2, acarretando prejuízo estimado no valor de R$ 4.396.534,60 (quatro milhões trezentos e noventa e seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), conforme estimativa publicada pelo Tesouro Nacional.



    (...)



    De se destacar a urgência da medida liminar requerida, tendo em vista que, como é cediço, o pagamento da primeira e principal quota do mês de janeiro, a mais significativa parcela, se dará no próximo dia 10, terça-feira, o que significa que se aguardar o término do período de plantão para só depois haver o exame do pedido ocasionará exiguidade de tempo para que haja uma decisão que efetivamente resguarde o direito do Município de Porto Franco, ora autor. Há patente risco do perecimento do direito.”



    4. Deduzido, com respaldo em tais fundamentos, pedido de liminar, para suspender os efeitos do ato impugnado, no tocante ao impetrante, determinando-se ao TCU a realização de “novo cálculo das quotas referentes ao FPM do Município Autor, na forma do art. 1º, VI, da Lei n. 8.443/92, utilizando como parâmetro a população do Município em 2021, mantendo-se inalterado o coeficiente de 1,4 do FPM”.



    5. A impetração foi protocolada em 08.01.2023 e distribuída à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, em 09.01.2023, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Examino.



    6. Verifico que há litispendência entre o presente writ e o MS 38.942, o qual também foi submetido a esta Presidência, para análise em sede de plantão nas férias coletivas.



    7. Com efeito, os aludidos mandados de segurança apresentam a denominada tríplice identidade. Em ambos, constato a presença das mesmas partes, da mesma causa de pedir (sustentada ofensa aos arts. 102, II, da Lei nº 8.443/1992 e 2º, § 3º, da LC nº 91/1997, que teria sido perpetrada pela autoridade apontada como coatora, ao editar a Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022) e dos mesmos pedidos.



    8. Ante o exposto, configurada litispendência com o MS nº 38.942, quadro a evidenciar a inobservância do pressuposto processual da originalidade, indefiro a inicial da presente impetração, extinguindo o feito sem resolução do mérito (arts. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, 485, V, do CPC e 13, VIII, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente